Tribunal: STF
Processo: Rcl 90642
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rodrigo Zampoli Pereira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de incidente de suspeição cível (Processo n. 1019643-70.2025.8.11.0000), usurpado a competência desta Suprema Corte ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

Cuida-se, na origem, de incidente de suspeição cível (Processo n. 1019643-70.2025.8.11.0000) instaurado contra o Desembargador Relator do recurso de apelação interposto no bojo de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença (Processo originário n. 0004967-33.2009.8.11.0021).

Liminarmente rejeitada a arguição de suspeição por acórdão da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, diante de sua manifesta improcedência, o suscitante, ora reclamante, interpôs recursos especial e extraordinário.

Em paralelo, objetivando a dispensa do preparo recursal, o interessado formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que restou indeferido pelo Tribunal reclamado, sob os seguintes fundamentos:

Da Justiça Gratuita
A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário. 
O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado. 
Nesse contexto, em análise aos elementos constantes nos autos e em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, observa-se que a parte recorrente não comprovou sua hipossuficiência. 
Dispositivo.
Ante o exposto, Indefiro o pleito de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo dos Recursos Especial e Extraordinário, sob pena de deserção. (eDoc. 6, fl. 44-45) (Grifei)

Na sequência, em face dessa decisão monocrática, foi interposto agravo em recurso extraordinário que, por sua vez, não foi conhecido por ser manifestamente incabível na espécie, conforme segue:

Consta da decisão id. 340773872 o indeferimento do pedido de justiça gratuita.  
Em seguida, sobreveio Agravo em Recurso Especial (id. 342812373) e Agravo em Recurso Extraordinário (id. 342812378). Entretanto, deve ser observado que o Agravo ao Tribunal Superior é cabível na hipótese do § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, situação diversa do caso em análise. 
Assim, conclui-se pela inadequação da interposição recursal.  
Ante o exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial e do Agravo em Recurso Extraordinário.  Intime-se. Cumpra-se. (eDoc. 6, fl. 70) (Grifei)

De fato, o artigo 1.042 do CPC é claro ao estabelecer que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.   

No caso dos autos, sequer foi realizado o exame de admissibilidade do recurso extraordinário pela Vice-Presidência do TJ/MT, tendo a autoridade reclamada se limitado a indeferir o benefício da justiça gratuita, intimando o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de deserção.

É patente a inadequação do agravo em recurso extraordinário para impugnar simples decisão monocrática de indeferimento da justiça gratuita. 

Logo, inexistindo decisão de inadmissão de recurso extraordinário nos autos originários, não há que se cogitar em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível” (Rcl 43.570 AgR, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/05/2021), como ocorre no caso concreto.

Acertado, portanto, o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante na demanda originária.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente